Tribunal: STF
Processo: AI 119663
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-30
Data de publicação: 1987-10-30

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO'. MANDADO DE SEGURANÇA. ADVOGADO.
REGULARIDADE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE OU ABUSO
DE PODER NO ATO DO JUIZ QUE OFICIE A OAB PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES
QUANTO A INSCRIÇÃO DE ADVOGADO, QUE VEM ATUANDO EM PROCESSO SOB SUA
JURISDIÇÃO, EM FACE DE DUVIDA SURGIDA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO ARTIGO 153,PAR.1. E 2., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.1/1969,
OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 13 E 125, I DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.